Tribunal: STF
Processo: HC 246207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Viviane Aline Kuhn e Anderson Roberto Carnelos Kuhn, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 811.486/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 43 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, pelo delito previsto no art. 171, caput e § 4º, combinado (alguns dos delitos) com a norma prevista no art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, necessidade de fixação do regime inicial semi-aberto para cumprimento de pena.



    Requer-se, ao final:



    “a) a concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, para reformar os v. Acórdãos proferidos pela egrégia Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 811.486/SP e 900.380/SP, para o fim de corrigir a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, aplicando-se aos pacientes o regime semiaberto. 



    b) seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público; 



    c) após, se assim se entender necessário, seja expedido ofício à(s) Autoridade(s) Coatora(s), a fim de que preste(m) informações; 



    d) ao final, seja confirmada e concedida de forma definitiva nos autos a ordem de Habeas Corpus, com fulcro no artigo 648, I, do CPP, corrigindo-se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, aplicando-se aos pacientes o regime semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. REFORMA EM SEDE DE APELAÇÃO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDUÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEVIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO JULGADO AO COLEGIADO MEDIANTE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA INFERIOR A 8 ANOS. PLEITO DE ABRANDAMENTO. REGIME PRISIONAL QUE SE IMPÕE PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto ao regime inicial fechado fixado para o cumprimento de pena, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente